Tribunal: TJES
Processo: 5004475-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004475-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILMAR VALADARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDO EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há previsão legal para concessão da prisão domiciliar para os reeducandos que cumprem pena no regime prisional fechado.

2. De todo modo, a jurisprudência pátria aceita a relativização da norma em casos excepcionais, conforme disposto na Súmula Vinculante n° 56, do Supremo Tribunal Federal, ou quando estritamente necessária para tratamento de doença grave, o que não se verificou na hipótese. Precedente.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004475-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GILMAR VALADARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GILMAR VALADARES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em seu favor.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela concessão de prisão domiciliar por monitoramento eletrônico, em razão da situação precária de saúde do reeducando.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O sentenciado cumpre pena de 28 (vinte e oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, CP), tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06) e promoção ou facilitação de fuga de presos (art. 351, §1º, CP). A pena remanescente, supera os 14 (quatorze) anos de reclusão, encontrando-se, atualmente, em regime fechado.

De pronto, registro que não há previsão legal, para a concessão da prisão domiciliar em regime fechado, uma vez que a benesse, restringe-se aos sentenciados, que cumprem pena no regime aberto, conforme dispõe o artigo 117 da Lei de Execuções Penais.

De todo modo, os tribunais pátrios, admitem a relativização da norma supracitada, para casos excepcionais, como na pandemia do novo Coronavírus, visando a proteção da saúde dos detentos, ou para apenados que cumprem pena em estabelecimento prisional superlotado, e em regime mais gravoso do que deveria, nos termos da Súmula Vinculante n° 56 do STF.

No presente caso, todavia, não vislumbro quaisquer destas hipóteses.

Analisando detidamente os autos, a defesa alega que o apenado é portador de diversas comorbidades, a exemplo de HIV, diabetes, doença imunossupressora, hiperplasia prostática benigna, entre outras.

Contudo, não obstante as alegações defensivas, entendo que, não há prova suficiente, a evidenciar a necessidade da prisão domiciliar, para a regularidade de eventual tratamento médico. Pelo contrário, segundo Relatório de Saúde da Unidade Prisional, o agravante está recebendo a devida assistência médica para suas enfermidades, encontrando-se em tratamento contínuo (id. 5176084).

Não há nenhuma afirmação médica, no sentido de ser necessário o sentenciado, permanecer em sua residência para tratamento.

Outrossim, não foi comprovada a impossibilidade de o sentenciado receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido.

Portanto, tendo em vista que o caso dos autos não se enquadra no disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal, bem como nas estreitas hipóteses para concessão de prisão domiciliar humanitária, mostra-se necessária a manutenção da decisão ora agravada.

A propósito, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. 2. In casu, a excepcionalidade da medida não foi justificada, uma vez que a agravante encontra-se cumprindo pena no regime fechado e, de acordo com a documentação constante dos autos, está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar. Precedentes. STJ 3. Recurso desprovido.
” (
TJES
; AG-ExPen 0005373-39.2021.8.08.0014; S
egunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022
) – destaquei.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão ora agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.